Tribunal: TJPA
Processo: 0021446-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021446-48.2012.8.14.0301

APELANTE: MARLUCIA BARROS DE LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS PARA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição qüinqüenal estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

2. Consoante a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ, o entendimento adotado é no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que ele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3. O ato de aposentadoria sem a inclusão da vantagem almejada pela servidora revela ato único de efeitos concretos, não havendo que se falar em relação jurídica de trato sucessivo. Hipótese em que tendo sido aposentada em 1996 e a ação proposta apenas em 2012, ou seja, mais de cinco anos após o ato concreto, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, estando correta a decisão.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLUCIA BARROS DE LIMA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3475157, por meio da qual conheci e neguei provimento, para manter a sentença recorrida, nos autos da ação ordinária em que contende com o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO

DO PARÁ.

Inconformada, a agravante alega que os casos de benefícios previdenciário se aplica a imprescritibilidade e isso abrange a revisão de benefícios como é o caso da agravante, devendo ser aplicado o entendimento do STJ e afastando a prescrição da decisão monocrática.

Pois, argumentou que o entendimento sumulado do STJ entende que em relações que não tiver sido negado o direito em si, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio como no caso da agravante, já que a mesma não teve o direito negado.

Pontua que,

subsidiariamente, caso não se entenda pela imprescritibilidade conforme entendimento do STJ, requer que se entenda que não houve negativa do direito e assim
a prescrição

atinge apenas as prestações vencidas antes do

quinquênio anterior à propositura da ação.

Menciona que a suposta declaração incidental de inconstitucionalidade se deu nos Autos de um Mandado de Segurança, através do Acórdão nº 156.937, de lavras do Des. Constantino Guerreiro, em razão de suposta afronta às regras de iniciativa reservada, qual seja, o art. 61, §1º, II, alínea
c,
da CRFB.

Por fim, aduz que há de se afastar o entendimento firmado no referido Acórdão 156.937

de qualquer análise acerca da matéria aqui tratada, qual seja a Gratificação de Educação Especial, sob pena de afronta a Norma Fundamental do nosso Ordenamento Jurídico. Em seu lugar, por outro lado, deve-se levar em conta os reiterados julgados que, de forma plausível e em total consonância com as normas vigentes, decidiram no sentido da constitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Carta do Pará, em especial o Acórdão 150.006, de lavras do Des. Ricardo Nunes.

Ante esses argumentos, pede e espera que seja recebido o presente Agravo Interno, para dele conhecendo, dar-lhe provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 3596691.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso em tela, verifica-se que o objeto da ação ordinária é a revisão do ato de aposentadoria da agravante para inclusão da parcela remuneratória de gratificação por exercício de atividade na área de educação especial, cujas razões do agravo são de que a situação revela prestação de trato sucessivo e de que não houve o ato expresso de negativa da Administração Pública.

Ocorre que nesse contexto, entendo que merece ser mantida a decisão agravada, eis que inaplicável, na espécie, a teoria do trato sucessivo, na medida em que como considerou o
decisum,
tenho que o prazo prescricional teve origem a partir do momento em que a agravante tomou conhecimento do ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria sem a incorporação das verbas pretendidas no ano de 1996.

A meu ver, o juízo sentenciante muito bem fundamentou suas razões de decidir no sentido de que
"Em análise à situação da autora, vislumbra-se que há a incidência da prescrição de fundo de

direito, eis que conforme o documento de fls. 11 (Portaria de Aposentação), verifica-se que a

parte Autora fora transferida para a inatividade em 1996. Assim, a partir do instante em que a

Autora passou para a inatividade e que não teve incorporada em seus proventos a Gratificação

de Educação Especial, conforme acredita fazer jus, teve início a contagem do prazo prescricional

de cinco anos para que ingressasse com o pedido de revisão do valor de sua aposentadoria,

tendo em vista que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 anos a contar do fato

que a originaram, no presente caso, a passagem da autora ao quadro de servidores inativos.

Desta feita, o limite do prazo de ajuizamento da ação de revisão dos proventos de aposentadoria

seria até o ano 2001, tendo a parte autora, contudo, ingressado com a presente ação apenas em 2012."

Na mesma linha do
decisum
recorrido, diferente das razões recursais, constato que no caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, na medida em que, ao conceder a aposentadoria para a ora recorrente indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos da servidora, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da ação ajuizada mais de 5(cinco) anos após o

ato de aposentadoria.

Tenho isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento no sentido de que o ato administrativo que transfere o servidor para inatividade é comissivo, único e de efeitos permanentes, portanto, não configurando relação de trato sucessivo como sustenta a agravante. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME

PREJUDICADO.

1.
Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Mostra-se prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta em desfavor do Estado de Minas Gerais, na qual pleiteiam a inclusão da Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET, na base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria.
(...)

III - O Tribunal de origem extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a observância da prescrição do fundo de direito
, manifestando-se nos seguintes termos (fls. 205-214): ''(...)ou

seja, em alguns casos a prescrição alcançará o próprio direito do requerente, não reconhecido

voluntariamente pela Administração, tendo como termo inicial a data do ato ou fato do qual se

originar. Tratando-se, porém, de parcelas de trato sucessivo, quando o ente público não tiver

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atingirá apenas as prestações vencidas antes do

qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em perecimento do fundo

de direito.
No caso, os autores pretendem a inclusão da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (RET) aos seus proventos de aposentadoria. Assim, como o Estado deixou de agregar a referida vantagem salarial aos proventos, a pretensão inicial implica na própria revisão do ato administrativo que concedeu a aposentadoria, incidindo na hipótese a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32. A aposentadoria é ato único, de efeitos concretos, a partir do qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos para que o servidor possa se insurgir contra a não incorporação de gratificações que, ao seu juízo, deveriam ter sido incluídas nos proventos. (...) Os atos de aposentadoria dos autores foram publicados entre os anos de 1993 e 1997, iniciando-se aí a contagem do prazo prescricional para a revisão dos valores pagos a título de proventos, pela não incorporação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (RET). Dessa forma, como a presente ação foi proposta apenas em 2014, quando já implementado o qüinqüênio legal, deve ser extinto o processo, com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição. (...). '
'

IV - O acórdão a quo merece ser mantido, eis que segue a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido da ocorrência da prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior, consoante a ementa dos seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.477.114/PA, 2014/0214908-4, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016; EDcl no AgRg no REsp n. 1.112.291/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013.

V - Cumpre destacar o REsp n. 1.738.898/MG, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 11/5/2018 que, em caso semelhante, decidiu em sentido análogo à presente decisão.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1670643/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta

Corte, segundo o qual o ato administrativo que suprime vantagem do servidor é único e de efeitos

permanentes, iniciando-se, com sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado

de segurança.

III - Ademais, "tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos" (AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2009).

IV - No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora Impetrante (fls. 36/38e), indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 59.303/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

De igual modo, mesmo entendimento resta consolidado nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
AÇÃO ORDINARIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO TJE. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. (...)

2. Se entre a data do fato gerador do benefício e o ajuizamento da ação transcorreram mais de cinco anos, surge evidente que se encontra prescrito o direito do autor de receber a vantagem.

3. Recurso conhecido e improvido.

(2016.05126593-19, 169.633, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-09)

APELAÇÃO
EM AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA.
PREJUDICAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, ACOLHIDA. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE O ATO DA RESERVA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNDO DE DIREITO
.

INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO FACE O DEFERIMENTO DOS

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME DE

SENTENÇA: PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

(2016.01680905-84, 158.886, Rel. MARIA

DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado

em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-05)

Por outro lado, não há como serem acolhidas as alegações do agravo de que houve recurso administrativo sem resposta que pudesse eventualmente suspender o curso do prazo prescricional, na medida em que como bem observou a magistrada da análise das provas colacionadas à inicial, eis a sua inicial nada refere acerca da existência de requerimento administrativo,
"quando a Autora pleiteou administrativamente a revisão de seus proventos, em

2011 (fls. 16), a pretensão também já estava fulminada pela prescrição, ante a fundamentação

exposta
", não merecendo retoques.

Assim, a existência de ato de efeito concreto afasta a aplicação da Súmula 85 do STJ, devendo ser aplicado à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da vigência do ato de aposentadoria que ocasionou a não inclusão da vantagem.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022